Tribunal: TJBA
Processo: 8135526-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135526-47.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS, DAVID OLIVEIRA DA SILVA, JOSE CRISOSTEMO SEIXAS ROSA JUNIOR

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Indenizatória por Danos Morais com Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência. Contrato de consórcio. Propaganda enganosa. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Narra o apelante que aderiu à grupo de consórcio administrado pela apelada acreditando, com base em informações prestadas por seus prepostos, que a contemplação imediata do bem seria garantida mediante o pagamento da primeira parcela, no valor de R$ 9.403,95.

A configuração de publicidade enganosa, nos termos dos arts. 31 e 37, § 1º, do CDC, exige que o consumidor apresente indícios mínimos da promessa que alega ter motivado a contratação. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo que a possibilidade de inversão prevista no CDC não exonera o consumidor de comprovar minimamente os fatos alegados. O contrato de participação no grupo de consórcio, devidamente assinado pelo apelante, contém cláusula expressa informando que as únicas formas de contemplação são o sorteio ou o lance, com declaração expressa de inexistência de promessa de contemplação antecipada, o que afasta a alegação de vício de consentimento nos termos dos arts. 138 e 139 do Código Civil. Ausente prova de conduta ilícita da apelada, não se configura falha na prestação do serviço ou conduta ilícita apta a ensejar indenização por danos morais. Para fins de esclarecimento, no que se refere à possibilidade de restituição dos valores pagos em razão de desistência do consorciado, o Colendo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.119.300/RS, fixou a tese de que a restituição de valores ao consorciado desistente não deve ocorrer de forma imediata, mas em até trinta dias a contar do encerramento do grupo. Com base nisso, não há razões para a reforma da sentença no que tange à pretensão de restituição imediata dos valores, uma vez que não subsistem os argumentos genéricos de prestação defeituosa de serviços. Apelação Cível improvida.